Tribunal: TJDFT
Processo: 0735202-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735202-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MERCEARIA BAR E RESTAURANTE LTDA, JOAO VICTOR ALMEIDA CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (No 0729814-07.2024.8.07.0001) ajuizada contra MERCEARIA BAR E RESTAURANTE LTDA e JOÃO VICTOR ALMEIDA CHAVES, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSeg, nos seguintes termos (ID 75387694): Verifico que já foram realizadas as pesquisas de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, nos presentes autos - IDs 241860288 e 243030753. Sabe-se que eventuais valores depositados em previdência privada VGBL e PGBL são de declaração obrigatória em Imposto de Renda à Receita Federal. Desse modo, uma vez infrutífera a consulta de bens pelo sistema Infojud, do mesmo modo restará frustrada a pesquisa requerida pelo autor. Ante o exposto, por se tratar de medida inócua ao caso em tela, indefiro o pedido formulado pelo exequente no ID 244559460. Retornem-se os autos ao arquivo provisório para manter a suspensão determinada no ID 243972882. Em suas razões recursais (ID 75387693), sustenta que o envio de ofício à SUSEP e à CNseg constitui medida extraordinária e legítima, especialmente diante do esgotamento das vias ordinárias de localização de bens. Argumenta que os sistemas mencionados são autônomos e não se confundem com o Infojud, sendo capazes de fornecer informações não acessíveis por este último, como dados sobre previdência privada e títulos de capitalização. Alega, ainda, que tais ativos não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil, por possuírem natureza de investimento e possibilidade de resgate a qualquer tempo, conforme previsto na Lei Complementar no 109/2001. O agravante também invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de outros tribunais estaduais e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a admissibilidade da expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg em casos de frustração das diligências convencionais de busca de bens. Defende que a medida requerida é proporcional, razoável e atende ao princípio da cooperação processual, promovendo a efetividade da execução. Em sede de tutela de urgência, o Banco do Brasil S/A pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que há evidência da fumaça do bom direito, uma vez que a execução está em curso regular e o crédito ainda não foi satisfeito. Sustenta também a existência de perigo de dano, pois o indeferimento das medidas postuladas poderá resultar no arquivamento provisório do feito e no risco de prescrição intercorrente. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente autorização para envio de ofício à SUSEP e à CNseg. Preparo recolhido no ID 75861751. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Como mencionado, a concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito das alegações quanto à possibilidade de expedição de ofício à SUSEP e à CNSeg, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a antecipação da tutela recursal. A alegação de que os autos serão arquivados provisoriamente não é suficiente para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Não comprovada a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator